Tribunal: TJMT
Processo: 1001583-82.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001583-82.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE ALVES DE CARVALHO - CPF: 862.017.271-91 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), SOLANGE ALVES DE CARVALHO - CPF: 862.017.271-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001583-82.2017.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial da fazenda pública de Sinop

Recorrente(s):

SOLANGE ALVES DE CARVALHO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

EMENTA

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, ainda mais quando demonstrados serem erros grosseiros de cálculos, totalmente alheios dos limites legais e judiciais, determinados nos autos, com a apresentação de valores fora das bases legais de cálculos, em períodos fora do determinado pelas decisões judiciais.

Correções procedimentais efetivadas em segundo grau dentro dos parâmetros legais, com a correção de ofício do índice correto do que foi determinado no acórdão transitado em julgado.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pela autora SOLANGE ALVES DE CARVALHO contra a decisão proferida em sede de sentença que acolheu a impugnação à execução, no ID 127028758, anotando em sua peça recursal
que foi autorizada a incorporação dos valores que entende como devidos ao vencimento da autora, com pagamento de verbas desde fevereiro de 2017 até a data do devido cálculo em fase da denominada liquidação de sentença, incluídas o 13º salário, arguindo sobre o equívoco do acolhimento do excesso de execução pelo magistrado sentenciante, anotando que como a municipalidade não apontou qual o valor do excesso a impugnação deveria ter sido julgada improcedente, inexistindo a comprovação do excesso da execução, bem como, no mérito que a decisão estaria a violar a coisa julgada, face à leitura da sentença e do acórdão proferido por este relator, anotando que o título judicial determinou a aplicação do vencimento base e não do vencimento inicial, portanto, não poderia ser alterado, pugnando ainda que houve a violação da coisa julgada por ter sido decidido anteriormente pela incorporação ao vencimento de tal verba. Pugna pelo acolhimento do recurso com a validação de sua pretensão executiva.

Em sede de contrarrazões o Município de Sinop pugna pela manutenção da decisão objurgada em sua integralidade.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção.

É o relatório mínimo à compreensão do feito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A peça de cumprimento de sentença veio do começo ao fim totalmente fora do que foi decidido pelo acórdão desta Turma Recursal.

A sentença
da fase de conhecimento
proferida pelo magistrado de
1º grau, julgou a ação improcedente.

Então como houve a improcedência da demanda, a única decisão favorável é a que foi proferida em sede de acórdão proferido por esta Turma Recursal, registrado no ID
35969987, senão vejamos:

“ISTO POSTO
, conheço ambos os recursos e no mérito:

I)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado pelo Município de Sinop;

II)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para:

a)
Reconhecer o direito da parte autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da Lei 568/99, com as alterações feitas pela Lei 663/2001,
já com PERCENTUAL ACUMULADO DE 18% na data de 04/02/2012 (2% a cada ano agregado), ATÉ A EDIÇÃO DA LEI 1737 de 23/11/2012, QUE REVOGOU A LEI 568/99, ENCERRANDO O DIREITO ATÉ ENTÃO GARANTIDO;

b)
Alterar ainda a forma de execução do julgado, não sendo na forma de liquidação e sim pela mera apresentação de cálculo aritmético / execução de sentença a ser apresentado pela parte exequente / autora;

Diante do resultado do julgamento do recurso da parte autora, com o acolhimento parcial do pleito,
deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais ou ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
”

Ou seja, no voto proferido por este relator ficou
mais do que claro que, seria aplicado o artigo 17 da Lei 568/99, e alterações da Lei 663/2001, que falava em VENCIMENTO INICIAL
, bem como,
limitados tais valores das diferenças em 18% até a data de 23/11/2012, quando houve a revogação do benefício em análise.

Ou seja, inexiste em se falar em incorporação para o futuro e o acórdão acima não traça uma linha sobre incorporação para o futuro
, de onde, a pretensão do recorrente / autor é incorporação ao vencimento, o que não está correto, sendo que pela rápida verificação de sua pretensão no ID 127028745, o mesmo apresenta memória de cálculo
totalmente fora do que foi determinado na sentença e no aludido acórdão, com pretensão de incidência do percentual sobre o vencimento até o ano de 2020, sendo que se a Lei foi revogada em 2012, como pretende tal façanha?

Apesar de alegar em sede de recurso que a peça de impugnação ao cumprimento de sentença não trouxe o valor que entende indevido, a situação é tão gritante, que salta aos olhos, sendo de uma clareza solar a rápida verificação dos autos, na tentativa de galgar mais de 08 anos de valores que não foram reconhecidos como devidos.

Bem como, sua segunda alegação de que teria ocorrido a violação de coisa julgada, de onde, pelos mesmos motivos acima enumerados nem de longe se observa violação de coisa julgada, pelo contrário a decisão do magistrado de 1º grau cumpriu estritamente o que decidido em sede de recurso,
apenas isso.

Assim ficou lavrada a sentença da fase executiva, que decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença, no ID 127028758:

“Vistos etc.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, nos termos do art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”
, bem como
“que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito.

DO MÉRITO

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”
, bem como
“que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Pois bem.

Com relação à alegação de que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe -se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”
, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “
o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012
”
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à
“base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento”
ser, segundo o Impugnante,
“o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

A Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6º que:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6º -
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento)
: a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”
(grifo nosso).

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019 – grifo nosso).

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO,
observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou
“os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”
, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA nº 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“
Ex positis
”, JULGO PROCEDENTES os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando que a hipótese dos autos se amolda ao disposto no artigo 496, inciso I, do CPC/2015,
INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta SENTENÇA, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC

Com o APORTE, DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM
dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Por fim, este Juízo não admitirá a perpetuação “
sine die”
deste processo, eis que a prestação jurisdicional estará exaurida com o trânsito em julgado da presente sentença, de modo que, caso haja qualquer fato superveniente, deverão as partes buscar os recursos administrativos e/ou eventuais medidas judiciais.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito

Desta feita, escorreita a sentença que reconhece o limite temporal
para pagamento do percentual inicial de 18%, sobre o vencimento inicial (moldes do art. 17 da Lei 568/99, revogada pela Lei 663/2001), compreendidos no lapso temporal compreendido entre FEVEREIRO de 2012

até 23/11/2012, exatamente dentro dos limites do que foi devidamente julgado e decidido no acórdão redigido por este relator.

O ato do exequente á tão absurdo que beira à litigância de má-fé, ou até mesmo de ato atentatório à dignidade da justiça, fato já alertado pelo magistrado ao proferir a sentença.

O único ponto de correção da decisão de 1º grau é o fato de que a mesma altera a determinação de correção dada por este relator quando da prolação do acórdão, de onde
foi aplicada a atualização e mora pelo TEMA 810 do STF, e o magistrado determinou em sua decisão a aplicação do TEMA 905 do STJ, de onde, apenas esse ponto merece a corrigenda de ofício por este relator, sendo que sequer foi objeto do recurso, porém, em obediência da coisa julgada matéria corrigida de ofício por este relator.

Em relação aos honorários advocatícios, pretendidos e trazidos ainda em sede de execução do julgado,
também totalmente impertinentes, visto que, como houve o declínio do feito para os Juizados Especiais, a partir do momento que isto ocorre, as regras aplicáveis ao feito passam a ser as regras previstas na legislação dos Juizados Especiais, de onde, em 1º grau, não são aplicadas as condenações em custas processuais e / ou honorários advocatícios a ninguém, seja vencido ou vencedor, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, EXCETO, nos casos de litigância de má-fé reconhecida.

Trazendo para as regras do Juizado Especial, neste recurso, como houve o improvimento do mesmo, neste caso são aplicadas as regras de sucumbência do artigo 55 da Lei 9099/95, de onde, a parte autora, agora em recurso deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da pretensão recursal, porém, suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º da Lei 9099/95.

Outro ponto, importante a se considerar é que, o Juizado da Fazenda Pública possui como limite de teto, as ações com até 60 (sessenta) salários-mínimos,
na data do ajuizamento da ação, de onde, os valores pretendidos, no momento da confecção do cálculo pelo interessado, deverá pegar as diferenças de 18% com base no vencimento inicial, das verbas aplicáveis, e atualizá-los nos moldes da decisão proferida no TEMA 810 STF (conforme o voto deste relator), valor ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos da data do ajuizamento da ação, tal excedente, por óbvio estará devidamente glosado da pretensão executivo, acaso venha a ocorrer, sendo que, os valores que decorrem da atualização e mora APÓS

o ajuizamento da demanda, por óbvio, não entram na glosa do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para:

A)
Manter a sentença que

limitou o período de pagamento dos valores iniciais de 18% do vencimento inicial, até a data de

23/11/2012, sem que se pense em incorporação para o futuro, pagos os valores devidos até a data da revogação da lei, respeitados por óbvio o prazo prescricional antes do ajuizamento da ação, tomando por base a data de distribuição da ação
,
atualizados pelos moldes do TEMA 810 STF

(aqui feita correção por este relator de ofício em relação ao decidido em 1º grau, para valer a soberania do julgado proferido por esta Turma em detrimento da decisão de 1º grau, que colocou esse parâmetro, ao passo que a sentença objurgada colocou o tema 905 do STJ, na decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de desobediência ao julgado)
;

Porém, já feitas as correções procedimentais ao presente feito, trazendo o mesmo para que tramite dentro das regras dos Juizados Especiais, fica desde já delimitado ainda, que, os valores encontrados da dívida, nos moldes já explicitados à saciedade, ficam limitados a 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação já incluídas as atualizações, podendo, posteriores acréscimos da atualização e juros de mora, após a distribuição ultrapassar tal soma, pois decorrente da mera consequência legal.

Registro que, não se trata de decisão ilíquida, visto que, a apresentação dos valores da condenação é de simples obtenção por rápida operação aritmética, nos períodos, valores e índices mencionados, de onde, inúmeros
sites
da
internet
e até mesmo do Tribunal de Justiça, fornecem os meios de cálculo rápido, seguro e eficaz, sem maiores dificuldades.

Em relação aos honorários advocatícios da sentença de 1º grau que decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença, excluída tal condenação neste momento, visto que, inaplicável, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por derradeiro, neste momento, ocorreu a derrota recursal por parte da parte recorrente, de onde, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor da execução apurada nos moldes delimitados no presente voto, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Fica desde já o alerta que, em caso de aviamento de embargos de declaração, ante a devida explicação detalhada do voto,
será aplicada a devida multa pelo ato que será considerado protelatório, de onde, tal multa não é agraciada com gratuidade de justiça.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022